Tribunal: CARF
Processo: 13884.001567/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001567/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
RIUGI KOJIMA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cumpre manter a omissão apurada pela autoridade lançadora tendo em vista o
ajuste necessário para o devido recolhimento do imposto de renda no ano
calendário.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado
útil e prático ao processo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando o contribuinte não comprovar
por meio de documento hábil e idôneo, o valor declarado a título de IRRF.
MULTA DE MORA. ESPÓLIO.
A legislação tributária determina a aplicação de multa de mora de 10% sobre o
imposto apurado anteriormente à abertura da sucessão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001567/2009-93
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001567/2009-93

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada em 21.09.2009 a notificação relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, ano calendário 2004, para apurar o crédito tributário de R$
36.919,49 calculado até 30/09/2009 (fl. 11).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações:
*omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos no
valor de R$ 28.848,29, tendo sido compensado o imposto de renda retido na fonte de R$
5.038,99 (fl. 9);
*compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 15.504,24
uma vez que o contribuinte faz parte do quadro social da empresa Comercial e
Construtora Paraíso Ltda. sendo que intimado o contribuinte não comprovou os
recolhimentos do IRRF, por meio de DARF (fl. 13);
A viúva e inventariante do espólio de Riugi Kojima – certidão de óbito de fl. 6, após a
ciência da notificação de lançamento em 29.09.2009 (fl. 108) apresenta em 27.10.2009,
a impugnação de fl. 01, na qual alega que o imposto de renda de fonte glosado (fl. 13)
foi objeto de pedido de parcelamento rescindido pela PGFN em virtude de não ser a
forma apropriada de consolidação de pagamento de IRRF.
Por outro lado, alega que o imposto deveria ser cobrado da empresa Comercial e
Construtora Paraíso LTDA. – CNPJ no 46.645.347/0001-92 uma vez que a mesma ao
solicitar o parcelamento não se furtou aos compromissos.
Junta documentação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabimento de diligência para atestar o motivo pelo qual existe divergência entre
o valor informado pela fonte pagadora e a DDA/2005;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, sendo os rendimentos declarados de acordo
com os comprovantes de rendimentos entregues pelas fontes pagadoras;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001567/2009-93

d) impossibilidade de aplicação de multa decorrente de ato de terceiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) a responsabilidade solidária do contribuinte sobre o IRRF
retido por empresa em que é sócio, (ii) não há omissão de rendimentos por existir DIRF com
valor diverso da DDA/2005, (iii) necessidade de diligência para sanar essa divergência e (iv)
inexigibilidade da multa de mora no lançamento em tela.
Em inovação à defesa, o recorrente requer a realização de diligência para superar
a suporta divergência entre a DIRF e DDA/2005. Observo que o recorrente poderia fornecer
outros elementos probatórios para superar a divergência em questão, como apresentar os
documentos relativos ao labor executado para Prefeitura ou mesmo o valor líquido recebido em
conta-corrente ou mesmo ter diligenciado diretamente à fonte pagadora para eventual correção
da informação suscitada como incorreta. Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72,
autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao
processo. Nesse sentido, uma vez não se mostrando necessárias ao deslinde da questão, é de se
indeferir o pedido em questão.
Em relação à responsabilidade solidária do contribuinte quanto ao débito de IRRF
de empresa a qual pertencia ao quadro societário, a suposta divergência de valores de DIRF e
DDA/2005 e a inexigibilidade da multa de ofício, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
No que tange a infração de omissão de rendimentos (fl. 9) verifica-se que foram trazidas
à peça impugnatória os comprovantes de rendimentos fornecidos pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos (fls. 19 e 20) que confirmam o resultado da
pesquisa DIRF obtida nos sistemas da RFB (fl. 115), na qual a autoridade lançadora se
baseou para apurar a omissão de rendimentos apontada após a análise da Declaração de
Ajuste Anual transmitida pelo Interessado no ano calendário de 2004 (fls. 116 a 122).
Sendo assim, cumpre manter o feito fiscal (fl. 9).
A seguir, passa-se à análise da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 15.504,24 uma vez que o contribuinte pertencia ao quadro social
da empresa Comercial e Construtora Paraíso Ltda. sendo que após intimação não
comprovou os recolhimentos do IRRF.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001567/2009-93

O Interessado na sua impugnação alega que no ano de 2004 pagou grande parte do
PEDIDO DE PARCELAMENTO junto à PGFN do IRRF, que, no entanto, fora
rescindido (fl. 2 - mérito).
Por outro lado, a análise da rescisão do parcelamento junto à PGFN, escapa a
competência dessa instância julgadora.
Importa citar a competência da DRJ que está prevista no art. 233 da Portaria MF n o
203, de 14 de maio de 2012:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Na verdade, ao contrário do entendimento do contribuinte, as suas alegações
corroboram a glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte apurada (fl. 10)
quando afirma que o parcelamento foi rescindido.
Por último, cumpre informar ao contribuinte que em função da sua condição de sócio da
empresa Comercial e Construtora Paraíso Ltda. se faz necessária a prova do efetivo
recolhimento do imposto de renda recolhido na fonte (IRRF).
Com relação à multa de ofício aplicada ao caso, deve se observar que o art. 49 do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943 e o art. 23,§1o, do RIR/99, determinam a aplicação da
multa de mora de 10% sobre o imposto apurado anteriormente à abertura da sucessão.
Em razão disso, tendo em vista que o imposto lançado corresponde à ano-calendário
anterior ao da abertura da sucessão, deve ser cancelada a multa de ofício de 75% e
aplicada a multa de mora de 10%.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o imposto (cód. 2904) no valor de R$ 7.933,28
acrescido de multa de mora de 10% e juros de mora regulamentares e (cód. 0211) no
valor de R$ 10.465,25 acrescido de multa de mora de 10% e juros de mora
regulamentares.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001567/2009-93

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 170
DF CARF MF
Original